Tribunal: TJSP
Processo: 1026922-43.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO ABDÔMEN - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TEMPORÁRIO RECONHECIDO - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente a persistência do prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, a despeito da alta médica administrativa procedida pelo INSS, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO ABDÔMEN - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TEMPORÁRIO RECONHECIDO - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente a persistência do prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, a despeito da alta médica administrativa procedida pelo INSS, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no período de janeiro a março de 2016 no caso concreto. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026922-43.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGUINEL PEDRO CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053
Voto no 35.176
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053 - Voto no 35.176
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1026922-43.2016.8.26.0053)
Apelante: AGUINEL PEDRO CARNEIRO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO
ABDÔMEN
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
TEMPORÁRIO
RECONHECIDO - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
tecnicamente a persistência do prejuízo funcional
decorrente das sequelas dele advindas, a despeito da
alta médica administrativa procedida pelo INSS, de
rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no
período de janeiro a março de 2016 no caso concreto.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora”.
Apelação provida.
Aguinel Pedro Carneiro move a presente ação contra o
INSS alegando, em síntese, ter sofrido acidente in itinere em
30.10.2015 quando, ao retornar do trabalho para a sua residência, sofreu
acidente de moto e lesionou o abdômen. Diz, ainda, que recebeu auxílio-
doença até 08.01.2016, tendo, entretanto, ficado por mais 03 meses sem
condições de trabalhar. Postula, assim, a concessão de benefício auxílio-
doença no período de janeiro a março de 2016.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 36/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053
Voto no 35.176
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053 - Voto no 35.176
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 62/63).
Inconformado, apela o autor pugnando pela invrsão do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que, no período reclamado
(janeiro a março de 2016) esteve incapacitado para o trabalho, de modo
que faz jus ao benefício pleiteado, ressaltando que o Perito não se ateve
à real pretensão postulada e apenas se referiu a atual (e não pretérita)
limitação funcional (páginas 65/68).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 72).
Em Sessão realizada no dia 10.10.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para que pudesse o
Perito Judicial prestar esclarecimentos (páginas 76/79).
Sobreveio a complementação do laudo (página 86).
Intimadas as partes a respeito, apenas o autor se manifestou
(páginas 88/89 e certidão na página 95).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053
Voto no 35.176
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053 - Voto no 35.176
Fls. 4
benefício acidentário no período de janeiro e março de 2016 sob o
argumento de que esteve inapto ao trabalho em decorrência de lesões no
abdômen, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com o acidente in itinere narrado na inicial.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à origem
acidentária das lesões reclamadas, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 14, 23 e 51/52).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido que
em razão das lesões sofridas no abdômen o autor apresentou, de fato,
incapacidade forma total e temporária para o trabalho no período
pleiteado, uma vez que no exame de retorno ao trabalho realizado em
11.01.2016, o médico do trabalho o considerou, ainda, inapto para o
retorno (ver páginas 21 e 86).
Tal conclusão médica não sofreu nenhuma impugnação
técnica.
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto
probatório dos autos, entendo ser de rigor a inversão do julgado para o
decreto de procedência do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar procedente o pedido inicial e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053
Voto no 35.176
Apelação Cível no 1026922-43.2016.8.26.0053 - Voto no 35.176
Fls. 5
consequentemente, condenar o INSS a pagar ao autor o benefício
acidentário assim especificado:
I) auxílio-doença acidentário no período de 09.01.2016 a
30.03.2016, a ser pago com base no mesmo valor do auxílio-doença
(NB 6126033098, que fora mantido até 08.01.2016 - ver página 23);
II) honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze
por cento) sobre o montante das parcelas devidas.
III) os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de
mora contados a partir da citação (11.08.2016 - ver página 35), de
uma só vez sobre o quantum devido, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada
parcela devida.
LUIZ DE LORENZI
Relator